Tribunal: TJES
Processo: 5008387-51.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008387-51.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: PATRICK AUGUSTO VARGAS RODRIGUES FERREIRA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de ROBERT PEREIRA XAVIER, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, o qual vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº. 0006458-12.2021.8.08.0030, na qual é acusado da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

O impetrante argumenta que o paciente encontra-se custodiado desde 12/09/2021 sem que tenha sido findada a instrução processual, tendo havido três redesignações de audiência que não tiveram como causa qualquer fato atribuído à Defesa.

Assim, sustenta que há excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal, razão pela qual requer a concessão liminar da ordem, para que o paciente seja imediatamente posto em liberdade.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de ROBERT PEREIRA XAVIER, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, o qual vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº. 0006458-12.2021.8.08.0030, na qual é acusado da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

O impetrante argumenta que o paciente encontra-se custodiado desde 12/09/2021 sem que tenha sido findada a instrução processual, tendo havido três redesignações de audiência que não tiveram como causa qualquer fato atribuído à Defesa.

Assim, sustenta que há excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal, razão pela qual requer a concessão liminar da ordem, para que o paciente seja imediatamente posto em liberdade.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da ordem.

Pois bem, após o trâmite regular do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Conforme consignado naquela oportunidade, o paciente foi denunciado nos autos originários pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas, tendo sido apreendida significativa quantidade de entorpecentes nocivos e variados (170 pedras de
crack,
25 buchas de maconha e 01 pino de cocaína), elementos que evidenciaram a gravidade concreta do delito e justificaram a conversão de sua prisão em flagrante, passada em setembro de 2021, em preventiva.

Não se está aqui a discutir a presença ou não dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, mas sim a existência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.

Sobre isso, devo rememorar que
“constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo no julgamento de recurso de apelação, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(STJ, AgRg no RHC n. 163.039/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).

No caso concreto, o paciente foi preso em flagrante delito em 12/06/2021 e teve sua prisão convertida em preventiva em 20/09/2021.

Foi oferecida denúncia pelo Ministério Público em 20/09/2021 e em 19/10/2021 foi determinada a notificação do acusado.

Em 08/11/2021, após a apresentação da defesa prévia, a exordial foi recebida e indeferido o pedido de revogação da prisão formulado pela Defesa.

Fora designado o dia 18/01/2022 para a audiência de instrução e julgamento, a qual não se realizou diante da ausência dos policiais militares, únicas testemunhas arroladas, indeferindo-se, na oportunidade, outro pedido de liberdade da Defesa.

Designada nova data para o ato (16/05/2022), a audiência novamente não foi realizada em razão da falha na prestação de serviços de internet no Fórum de Linhares e, em 30/05/2022 foi reavaliada e mantida a prisão cautelar do paciente e redesignada a audiência para 16/11/2022.

A autoridade apontada como coatora, em suas informações, esclareceu que a Vara Criminal em que atua cumula o processamento o julgamento de ações relacionadas aos crimes previstos na Lei 11.343/06, de feitos relativos a crimes dolosos contra a vida, inclusive do Plenário do Júri, e de crimes da Lei 9.503/97.

Destacou que a unidade judiciária possui atualmente 587 (quinhentos e oitenta e sete) processos de réus presos e que, a seu ver, a marcha processual tem tramitado de forma regular e compatível com os demais feitos em trâmite na unidade judiciária.

Desta feita, ainda que não estejamos a tratar de uma situação ideal, verifico que o feito originário tem tramitado e sido impulsionado regularmente pelo Juízo
a quo
, que vem reexaminando a contento os requisitos da prisão cautelar na apreciação dos diversos pedidos de liberdade formulados na origem, os quais, de certa forma, também contribuem para o retardo da marcha processual.

Assim, não constato desídia da autoridade apontada como coatora na condução do processo que enseje constrangimento ilegal por excesso de prazo, tendo inclusive sido designada audiência de instrução para data próxima.

Embora tenha ciência da realidade enfrentada em primeiro grau e me compadeça da situação narrada pelo magistrado, recomendo ao Juízo primevo que imprima maior celeridade no processamento e julgamento da ação penal originária.

Assim sendo, DENEGO a ordem postulada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA. PROCESSO QUE VEM SENDO REGULARMENTE IMPULSIONADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. ORDEM DENEGADA.

1. Conforme orienta a jurisprudência do STJ,
“constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo no julgamento de recurso de apelação, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(STJ, AgRg no RHC n. 163.039/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).

2. Ainda que não estejamos a tratar de uma situação ideal, verifica-se que o feito originário tem tramitado e sido impulsionado regularmente pelo Juízo
a quo
, que vem reexaminando a contento os requisitos da prisão cautelar na apreciação dos diversos pedidos de liberdade formulados na origem, os quais, de certa forma, também contribuem para o retardo da marcha processual. razão pela qual não se verifica desídia da autoridade apontada como coatora na condução do processo que enseje constrangimento ilegal por excesso de prazo, tendo inclusive sido designada audiência de instrução para data próxima.

3. Recomenda-se ao Juízo primevo que imprima maior celeridade no processamento e julgamento da ação penal originária.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da E. Relatora.